Tribunal: STF
Processo: RHC 63787
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-27
Data de publicação: 1986-08-27

Ementa:
PROCESSO POR CRIME FALIMENTAR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO
DA FALÊNCIA. MATÉRIA DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA ESTADUAL.
A ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE FALÊNCIA PARA A AÇÃO PENAL
POR CRIME FALIMENTAR, ACRESCENDO-LHE ESSA COMPETÊNCIA CRIMINAL EM
RAZÃO DA MATÉRIA, E TIPICA NORMA DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
RESERVADA, PRIVATIVAMENTE, AO LEGISLADOR ESTADUAL (ART.144,
PARAGRAFO 5., SEM INVASAO DA ÁREA DE COMPETÊNCIA FEDERAL PARA A
EDIÇÃO DE NORMAS DE PROCESSO (ART. 8., XVII, B).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.